Tribunal: STF
Processo: ARE 758277
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público celetista. Advento da Lei nº 8.112/90, que transformou vínculos celetistas em estatutários. Pretensão de manutenção de vantagens do regime anterior. Impossibilidade. Princípios da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de o servidor público que teve o vínculo com a Administração transformado de celetista em estatutário pela Lei nº 8.112/90 manter as vantagens típicas do regime anterior.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.